Tribunal: TCU
Processo: 020.497/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8724/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 020.497/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Gimenez Santiago (XXX.542.831-XX); Arsênia Maldonado da Silva (XXX.799.641-XX); Bruna de Arruda (XXX.929.654-XX); Eliane Verônica Medeiros Coelho (XXX.214.351-XX); Evelyn Adriane Martins Ferreira (XXX.190.014-XX); Heloiza Helena Bastiani Fernandes Quadra (XXX.864.297-XX); Margareth Rebouças Bastiani Policarpo (XXX.272.139-XX); Mariza Bastiani Rodrigues (XXX.278.947-XX); Olvidia Verônica Coelho de Souza (XXX.579.308-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.